Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO OU ANULAÇÃO DA CORREÇÃO DE DETERMINADA QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. DEMANDA INDIVIDUAL. EFEITOS DE EVENTUAL PROVIMENTO JUDICIAL NÃO EXTENSÍVEL A TERCEIROS. APLICAÇÃO DO ART. 506 DO CPC. INTERESSE DIFUSO OU COLETIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SIMPLES ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO IRDR 3 TJDFT. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. APARENTE DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS CÂMARAS CÍVEIS UNIFORMIZADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 926, CAPUT, DO CPC. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Em demanda individual, os efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo autor lhe serão restritos, sem possibilidade de extensão a terceiros, porque, em nome próprio para defender pretensão sua, somente ele compõe o polo ativo da relação processual, nos termos do art. 506 do CPC. Embora a pretensão autoral tenha origem comum, porque referente à discussão do critério de correção de questão de prova objetiva de múltipla escolha de concurso público, o interesse transindividual vislumbrável não seria difuso nem coletivo, mas individual e disponível, conforme se verifica da previsão dos incisos I a III do parágrafo único do artigo 81 do CDC, o que afasta a possibilidade de se considerar que haja interesse difuso ou coletivo subjacente com base nos efeitos de sentença de procedência em lide individual. Inviável a aplicação do critério de exclusão do art. 2o, § 1o, I, da Lei n. 12.153/2009.
2. Não há proveito econômico imediatamente quantificável em caso de sucesso na demanda individual para modificar ou anular critério de correção de questão em prova objetiva de concurso público, porque o certame ainda tem outras fases em que o autor/candidato deverá alcançar êxito, de modo que o provimento judicial almejado é cominatório, porque imporia um fazer em proveito do autor para lhe atribuir, se vencedor, o ponto da questão e obrigaria a banca examinadora a manter o autor no certame. O valor da causa é irrelevante para definição da competência dos juizados especiais da fazenda pública e deve ser aplicada a mesma razão de decidir que levou à fixação da tese “c” do IRDR 3 resolvido pela Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça se aplica concretamente: “(c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
3. Não se vislumbra particularidade na demanda individual que possibilite considerar de imediato que haja necessidade de realização de perícia complexa. A pretensão consiste em reconhecer que a resposta adequada ao enunciado da questão modelo n. 27 da prova objetiva do concurso do qual participa o autor não é a que foi divulgada pela banca examinadora no gabarito definitivo, estando incorreta.
4. Como “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, nos termos do art. 926, caput, do CPC, considero que a falta de divergência sobre a questão frustra a prolação de voto dissonante do entendimento consolidado na jurisprudência das duas Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, porquanto, em prol da uniformização da jurisprudência e para a manter estável, íntegra e coerente, ressalvo a compreensão pessoal contrária, para aplicar o entendimento expresso uniforme no sentido do reconhecimento da competência do juízo da vara da fazenda pública para o processo e julgamento da demanda individual em que se pretende a modificação ou anulação do critério de correção de questão de prova objetiva de concurso público para obtenção do respectivo ponto com a finalidade de viabilizar a continuidade no certame.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitado, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.